Tribunal: TJDFT
Processo: 0735749-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735749-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MADALENA ALVES MARTINS MELLO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Embargado para contrarrazões aos embargos de declaração ID 70722880. Brasília, 25 de abril de 2025 17:00:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador